Tribunal: STF
Processo: AI 711353
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO 
   DO INSTRUMENTO.
A parte agravante não demonstra constar dos 
   autos a peça que a decisão agravada teve como ausente, qual seja, 
   a cópia completa da procuração outorgada à advogada que 
   subscreveu as petições de agravo e  de recurso extraordinário. 
   Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta 
   o não-conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, do Código de 
   Processo Civil).
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 
   de que não supre a ausência da peça sequer sua juntada com a 
   petição de agravo regimental. Isso porque o traslado deve 
   processar-se perante o tribunal a quo no prazo da interposição do 
   agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior 
   nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.